Tribunal: TJDFT
Processo: 0704880-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM CONTESTAÇÃO. DISSOLUÇÃO UNIÃO ESTÁVEL. FILHOS MENORES. FUNDAMENTO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

1. Nos termos do artigo 53, I, “a” do Código de Processo Civil, a competência para julgamento da ação de dissolução de união estável é do foro de domicílio do guardião de filho incapaz, bem como da vítima de violência doméstica.

2. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo suscitante.